Tribunal: TJDFT
Processo: 0730626-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730626-77.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO RUBEM DO COUTTO BASTOS, CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., MARIO RUBEM DO COUTTO BASTOS DESPACHO Intime-se a parte ré para se manifestar acerca da informação trazida pela parte autora, no ID 13369337. Prazo: 05(cinco) dias. Brasília, 11 de fevereiro de 2020.